Tribunal: TJMT
Processo: 1028354-53.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028354-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), C MOREIRA DE CAMPOS - CNPJ: 37.652.942/0001-64 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 681.426.410-20 (APELANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios, reconhecendo o crédito da Cooperativa com base em contrato bancário e indeferindo pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Saber se a apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

As razões recursais se limitam a reproduzir genericamente os argumentos anteriormente expostos nos embargos monitórios, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, como a suficiência da prova documental para constituição do título executivo judicial e a falta de comprovação da hipossuficiência econômica, além da impossibilidade do parcelamento do débito por falta de depósito inicial e a aplicação da súmula 381 do STJ.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece da apelação que não impugna os fundamentos da sentença. 2. A ausência de dialeticidade viola o art. 1.010, II e III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º; 701, §1º e §5º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008; TJMT, RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por C Moreira de Campos e Cristiano Moreira de Campos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT, julgou improcedente os embargos à ação monitória opostos pelos requeridos, constituindo o título executivo judicial e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem defendendo, em suma, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, ou, sucessivamente, o parcelamento das custas processuais, nos termos do §6º do art. 98 do CPC. No mérito, reiteram os fundamentos dos embargos, sustentando a sua boa-fé e dificuldades financeiras para arcar com o pagamento da dívida na forma exigida, bem como onerosidade excessiva, requerendo a revisão das cláusulas contratuais.

Fortes em tais argumentos, ao final requerem o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do apelo, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id.

318790378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT move ação monitória em desfavor de C Moreira de Campos e Cristiano Moreira de Campos, objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 53.605,52 (cinquenta e três mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com base em contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, firmado em 06 de junho de 2023, em razão da inadimplência do requerido.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios (id. 318790367), defendendo, em suma, que reconhece a relação contratual e parte da dívida, mas que a inadimplência decorre de dificuldades financeiras. Alegou ainda que o contrato possui cláusulas onerosas, pleiteando, com base no art. 701, §1º, do CPC, o parcelamento judicial da dívida em até 48 parcelas, além da concessão da justiça gratuita e da produção de provas testemunhal e pericial.

A Cooperativa apresentou impugnação aos embargos monitórios (id.

318790370), sustentando que os embargos são protelatórios, sem fundamentos jurídicos relevantes, e que o devedor não comprovou nem hipossuficiência econômica nem qualquer ilegalidade contratual. Requereu a rejeição dos embargos.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios, com fundamento na ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, reconhecendo a suficiência da prova documental acostada aos autos e declarando constituído o título executivo judicial. Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Não concordando com a r. sentença, recorrem os embargantes, ora apelantes, sustentando, em suma, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, ou, sucessivamente, o parcelamento das custas processuais, nos termos do §6º do art. 98 do CPC.

No mérito, reiteram os fundamentos dos embargos, sustentando a sua boa-fé e dificuldades financeiras para arcar com o pagamento da dívida na forma exigida, bem como onerosidade excessiva, requerendo a revisão das cláusulas contratuais. Ao final, requerem a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, passo à análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi negado no bojo da sentença apelada.

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” (negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que os recorrentes não juntaram nenhum documento para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, tampouco lograram em demonstrar quaisquer gastos ou despesas extraordinárias que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Por outro lado, quanto à pretensão do parcelamento das despesas processuais, o art. 98, §6º, é claro ao dispor: “
Conforme o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

O texto legal deixa claro que o parcelamento não é automático nem obrigatório, de modo que, a expressão “conforme o caso” exige análise casuística, isto é, o juiz deve examinar os elementos dos autos, como a situação econômica do requerente, a natureza e o valor das despesas a serem parceladas, bem como eventual impacto à marcha processual.

Assim, a concessão está condicionada à demonstração de necessidade concreta, não bastando a simples alegação de dificuldade financeira sem comprovação, de modo que, diante da completa ausência de demonstração de sua incapacidade financeira para recolhimento das custas e despesas processuais, também não deve lhe ser concedido o parcelamento.

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal,
mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade merece acolhimento, posto que o presente recurso de apelação não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado rejeitou os embargos monitórios, sob os seguintes fundamentos:

“Na situação concreta, em conformidade com o teor dos elementos de prova produzidos no processo,
verifica-se que a ação monitória baseia-se/fundamenta-se em contrato bancário, celebrado entre as partes litigantes, instrumentalizado por meio da emissão de “contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado”, extratos da conta bancária e planilha de evolução da dívida (eventos n.º 177459026/177459029), o quê comprova, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, a origem e a existência da operação/relação comercial, a disponibilização dos recursos financeiros, a quantificação da dívida e o inadimplemento da obrigação jurídica
”
(id.

318790372).

Além disso, o magistrado destacou a inexistência de depósito de 30% do valor da dívida para viabilizar o pedido de parcelamento nos termos do art. 701, §5º, c/c art. 916 do CPC e que o pedido genérico formulado pelo apelante de revisão do contrato, sem que subsista a indicação prévia e objetiva das cláusulas contratuais que a parte entende indevida, impedem o juiz de conhecer e proceder de ofício à revisão, nos termos da súmula 381, do STJ.

Entretanto, as razões recursais apresentadas pelos apelantes limitam-se a repetir os argumentos lançados na petição de embargos monitórios, os quais foram devidamente analisados e rejeitados pela r. sentença.

Ou seja, o apelo não enfrenta os fundamentos concretos da decisão hostilizada, não aponta erros de julgamento (
error in judicando
) nem nulidades procedimentais (
error in procedendo
), limitando-se à reiteração genérica das mesmas alegações já devidamente enfrentadas e refutadas, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, às alegações da inicial dos embargos, sem atacar os fundamentos utilizados pela decisão, quais sejam, a suficiência dos documentos contratuais acostados aos autos, notadamente o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado e os extratos bancários, para embasar a pretensão monitória e constituir o título executivo judicial, além da impossibilidade do parcelamento do débito por falta de depósito inicial e a aplicação da súmula 381 do STJ (id. 318790372).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual acolho a preliminar trazida em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025